Tribunal: TJDFT
Processo: 0742948-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742948-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KLEIN RIBEIRO MONTEIRO RÉU ESPÓLIO DE: KEITEL RIBEIRO MONTEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Klein Ribeiro de Monteiro contra a r. decisão proferida nos autos do Inventário n° 0717608-35.2023.8.07.0020, que, dentre outros, indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade do bem deixado pelo de cujus, com os seguintes fundamentos: Recebo o inventário de KEITEL RIBEIRO MONTEIRO - CPF: 659.050.081-91 pelo rito do arrolamento comum,uma vez que a herança não ultrapassa o valor correspondente a 1.000 (mil) salários mínimos, seguindo-se o procedimento do artigo 664 do Código de Processo Civil. Anote-se. Defiro a prioridade na tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048 do CPC c.c artigo 9o, VII, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), tendo em vista que figura no feito pessoa com deficiência. Anote-se. Indefiro o pedido de imposição de sigilo na peça de ID 171252278 e documentos que a acompanham, tendo em vista que a ação de Interdição possui caráter público, uma vez que a interdição total ou parcial de determinada pessoa interessa a toda a sociedade, sendo a publicidade inerente ao procedimento com a ampla divulgação da sentença de interdição. Levante-se, pois, o sigilo das referidas peças. Nomeio inventariante KLEIN RIBEIRO MONTEIRO,dispensando-o do compromisso e termo de inventariança, em vista do rito adotado. Anote-se. Das contas bancárias: Extrato de contas bancárias recente. Diante da informação de eventual existência de valores em contas bancárias de titularidade do(a) falecido(a), procedi à pesquisa, via Bacenjud. Aguarde-se o resultado. Ainda, providencie o inventariante, em20(vinte) dias, os seguintes documentos, caso ainda não o tenha juntado: (a) Do autor da herança: (a.1) certidão de óbito; (a.2) certidão de nascimento ou de casamento (com averbações, se houver), conforme seu estado civil, e de óbito do cônjuge pré-morto, se o caso; (a.3) cópias de seu RG e CPF; (a.4) certidão negativa de débitos, contribuições e dívidas ativa distritais (www.fazenda.df.gov.br); (a.5) certidão de dívida ativa - negativa (www.fazenda.df.gov.br); (a.6) certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União(www.receita.fazenda.gov.br); (a.7) certidão de testamento junto ao CENSEC (www.censec.org.br); (a.8)certidões de tributos imobiliários junto à Secretaria de Fazenda. (b) De cada herdeiro e do cônjuge supérstite: (b.1) procuração (se houver disposição de qualquer natureza de bens do espólio, necessário procuração do consorte); (b.2) certidão de nascimento ou casamento (com averbações, se houver), conforme o estado civil de cada um; (b.3) cópias do RG e do CPF; (c) Do imóvel: (c.1) documento original ou cópia autenticada (certidão positiva, escritura, cessão de direitos, etc.) que comprove a titularidade dos direitos pelo inventariado; (c.2) certidão (atual) de matrícula do cartório imobiliário competente de forma a comprovara cadeia dominial do bem; (c.3)certidão de ônus ou transcrição atualizada; (c.4) certidão negativa de débitos (www.fazenda.df.gov.br); (c.5) o lançamento do IPTU deste ano, contendo o valor venal do imóvel, uma vez que esse é o valor adotado pelo Juízo para o cálculo das custas processuais e dos tributos. Da declaração de impenhorabilidade do bem. Conforme entendimento assente na jurisprudência,a Lei 8009/90, que institui e regulamenta a impenhorabilidade do bem de família, foi criada no intuito de proteger a família. Assim, para que o imóvel seja passível dessa proteção, conforme dispõe o artigo 5o da mencionada Lei, que define o que o bem de família, é necessário que ele seja utilizado como local permanente de habitação do casal ou unidade familiar, o que não é o caso dos autos. Assim, indefiro o pedido de impenhorabilidade do imóvel localizado no Lote no 7, Rua 100, Quadra QS 9, Águas Claras, Distrito Federal, e a consequente indisponibilidade do bem para fins executórios. Vindo o resultado do SISBAJUD, apresente o inventariante o esboço de partilha. Observem os interessados que o pagamento do ITCMD deve ocorrer, via de regra, antes de proferida a sentença (artigo 17, inciso II, do Decreto no 34.982/2013, que regulamenta a Lei Distrital no 3.804/2006), sob pena de incidência de multa de até 10% sobre o imposto devido, além de outros encargos (artigo 20do Decreto no 34.982/2013). Ainda,esclareço que a ação de inventário, pelo rito do arrolamento comum, e a partilha de bens deixados em sucessão é um procedimento que pode ser muito simples e rápido,quando são observadas todas as providências determinadas pelos arts.664 e 653do Código de Processo Civil. Advirto às partes que a litigiosidade no curso da ação de arrolamento não traz qualquer benefício aos herdeiros envolvidos, pelo contrário, só acarreta prejuízos, sobretudo quando há sociedades empresárias. Intime-se o Ministério Público, tendo em vista o interesse de incapaz.” Alega o Agravante, em síntese, que deve ser declarada a impenhorabilidade do Lote no 7, Rua 100, Quadra QS 9, Águas Claras, pois se encontra sob a proteção da Lei no 8.009/90, ou seja, a impenhorabilidade do bem de família. Defende, ainda, que o imóvel foi adquirido com o saldo do FGTS do de cujus, sendo, portanto, impenhorável. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em referência. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 52152334). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, em juízo provisório, não estão presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Ocorre que, nos termos da Lei no 8.009/90, a qualificação do bem de família e do consequente reconhecimento de sua impenhorabilidade exige que seja o único imóvel residencial do devedor, e que nele resida em caráter permanente, e que não esteja presente uma das exceções estabelecidas no art. 3o. Na espécie, verifica-se que não há elementos suficientes para caracterizar bem de família. Sucede que sequer há prova de os herdeiros residem no imóvel mencionado. Também não há perigo da demora, pois, no momento, não há atos constritivos sobre o bem. Registro, ainda, que após o saque do saldo do FGTS para a compra de imóvel, o valor utilizado perde a impenhorável. Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Colha-se o parecer do Ministério Público. Dispenso informações, bem como a intimação do Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora